Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732206-56.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: MARCOS VINÍCIUS SIMÕES DA COSTA, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ AGRAVADOS: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL, CLÁUDIO RODRIGUES TAVARES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARCOS VINÍCIUS SIMÕES DA COSTA e HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026